Tribunal: TJSP
Processo: 3002636-58.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado pelos exequentes. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado pelos exequentes. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral Tema 810), definitivamente julgado. Descabida a modulação, porquanto o feito encontra-se em momento pretérito à expedição de precatório ou ofício requisitório. Inocorrência de preclusão. Decisão mantida. Recurso não provido.